Tribunal: TJDFT
Processo: 0709901-66.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ART. 600, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES EXTEMPORÂNEAS. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS RÉUS E CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CUNCURSO DE PESSOAS EM RELAÇÃO AO OUTRO. INVIÁVEL. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA. REGIME. REINCIDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Interposto o apelo defensivo, tem-se que a apresentação posterior de outra peça não figura como nova interposição, e não há qualquer repercussão processual para esta, porquanto já manifestado o interesse recursal anteriormente.
2. A declaração do apelante, ao interpor o recurso, no sentido de que deseja arrazoar na superior instância trata-se de faculdade conferida à Defesa, consoante artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Assim, apresentadas as razões recursais antes do referido procedimento, não há falar que inválidas, porquanto cumprido o interesse e a finalidade recursal, e foram assegurados o contraditório e a ampla Defesa, de modo que não há falar em qualquer prejuízo.
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
4. Não há falar em absolvição de um dos réus, com o consequente afastamento da majorante do concurso de pessoas para o outro, tampouco em reconhecimento da causa de diminuição da participação de menor importância para o que não fez menção de estar armado (artigo 29, § 1o, do Código Penal) se comprovada a comunhão de esforços, divisão de tarefas e unidade de desígnios, tendo o referido réu participado ativamente do roubo, e sua atuação foi imprescindível para o sucesso da empreitada criminosa, ao passo que chegou juntamente com o corréu que simulou estar armado, ficou há apenas dois metros de distância da vítima, de modo a resguardar a consumação do delito, diante da superioridade numérica e, ainda, ajudou a recolher os pertences subtraídos.
5. Se um dos réus é reincidente e sua pena foi fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos, a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal.
6. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
7. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos.